Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI COVID-19. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. FALHA DO PODER PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO.
1. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
2. Em se tratando de responsabilização civil do Estado, é importante notar que, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional a teoria da culpa do serviço, em que é imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade. O Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo, adequada e tempestivamente, na rede pública de saúde.
3. Sobressai dos autos que o pedido de transferência da autora para hospital da rede pública de saúde foi deferido no dia 08/07/2020, às 19h27, consoante tutela de urgência, concedida em regime de plantão (ID 20814938), havendo a intimação do Distrito Federal (Central de Regulação da Internação Hospitalar – CERIH), no mesmo dia, às 22h10 (ID 20814942).
4. Desse modo, o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital particular corresponde à data mencionada, pois a omissão do Estado configura-se a partir do momento em que teve ciência da necessidade de internação da autora em unidade pública e não adotou as providências necessárias, somente internando a autora no dia 14/07/2020, às 18h50, no Hospital de Base (ID 20814946). Conforme laudo de evolução médica, a autora, com 60 anos de idade, apresentava sintomas graves, sugestivos de COVID-19, com pneumonia e “acometimento pulmonar estimado em torno de 75%” (ID 20814937), precisando de internação em leito de UTI, tendo em vista “a gravidade do quadro clínico da paciente.” (ID 20814937)
5. Caracterizada, no caso, a omissão do Estado no não atendimento à determinação judicial de internação da autora em UTI de hospital público, quando a autora já estava em hospital particular e, a partir disso, o ressarcimento pelas despesas se impõe, ou seja, cabe ao recorrido arcar com os custos do tratamento da autora, a contar da cientificação para cumprimento da antecipação da tutela, dada a urgência do caso.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, EM PARTE. Sentença parcialmente reformada, para determinar que o recorrido arque com as despesas referentes à internação da autora, a partir de 08/07/2020, às 22h10 (data e hora em que a CERIH foi intimada judicialmente acerca da decisão), até 14/07/2020, às 18h50, data da transferência da autora para o Hospital de Base (UTI-Covid). Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.